Tribunal: TJES
Processo: 0019810-31.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019810-31.2020.8.08.0011

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADAS: DIANA COELHO ALONÇO, JENIFER COELHO ALONÇO DE SOUZA E DAIANA COELHO ALONÇO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RESERVA DE COTA PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a configuração do interesse de agir do autor deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização, ressalvada a hipótese em que a seguradora contesta o mérito do pedido, hipótese em que a resistência estará caracterizada e, assim, também, o interesse de autor da ação.

2
.
H
avendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deverá ser feito a quem postular, conforme sua cota-parte.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apeladas DIANA COELHO ALONÇO, JENIFER COELHO ALONÇO DE SOUZA E DAIANA COELHO ALONÇO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019810-31.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: DIANA COELHO ALONCO e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019810-31.2020.8.08.0011

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADAS: DIANA COELHO ALONÇO, JENIFER COELHO ALONÇO DE SOUZA E DAIANA COELHO ALONÇO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro DPVAT por morte” ajuizada por DIANA COELHO ALONÇO, JENIFER COELHO ALONÇO DE SOUZA e DAIANA COELHO ALONÇO, ora Apeladas, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, pretendendo o recebimento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT, em virtude do falecimento de Célia Maria Coelho Alonso, genitora das Apeladas.

Pela sentença de id 2357970 (fls. 20/30), a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante a pagar a cada uma das Apeladas 1/4 (um quarto) do valor da indenização pretendida, consistente no montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), atualizado, desde o evento danoso, pelo INPC, até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, ressalvando-se que ulterior comprovação de inexistência de um “quinto” filho, o valor remanescente poderá ser redistribuído na proporção de 1/3 (um terço).

Irresignada, a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A interpôs o recurso de apelação de id 2357970 (fls. 38/50), sustentando, em síntese: (a) falta de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo; e (b) impossibilidade de reservar, por depósito judicial, cota parte de suposto beneficiário.

Contrarrazões recursais apresentadas por DIANA COELHO ALONÇO, JENIFER COELHO ALONÇO DE SOUZA e DAIANA COELHO ALONÇO no id 2357971 (fls. 16/18), requerendo, em síntese, seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

É, em síntese, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro DPVAT por morte” ajuizada por DIANA COELHO ALONÇO, JENIFER COELHO ALONÇO DE SOUZA e DAIANA COELHO ALONÇO, ora Apeladas, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, pretendendo o recebimento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT, em virtude do falecimento de Célia Maria Coelho Alonso, genitora das Apeladas.

Pela sentença de id 2357970 (fls. 20/30), a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante a pagar a cada uma das Apeladas 1/4 (um quarto) do valor da indenização pretendida, consistente no montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), atualizado, desde o evento danoso, pelo INPC, até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, ressalvando-se que ulterior comprovação de inexistência de um “quinto” filho, o valor remanescente poderá ser redistribuído na proporção de 1/3 (um terço).

Irresignada, a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A interpôs o recurso de apelação de id 2357970 (fls. 38/50), sustentando, em síntese: (a) falta de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo; e (b) impossibilidade de reservar por depósito judicial cota parte de suposto beneficiário.

Contrarrazões recursais apresentadas por DIANA COELHO ALONÇO, JENIFER COELHO ALONÇO DE SOUZA e DAIANA COELHO ALONÇO, no id 2357971 (fls. 16/18), requerendo, em síntese, seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

Pois bem.

Prefacialmente, quanto à alegada falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já ressaltou que “
(...)
o
Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática do art. 543-B do CPC/73, firmou o entendimento de que, para a configuração do interesse de agir do autor, deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização,
mas ressalvou a hipótese em que a seguradora contesta o mérito do pedido
, hipótese em que a resistência estará caracterizada e, assim, também, o interesse de autor da ação. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir.
” (grifei) (Apelação Cível nº 061170003612, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018).

No caso, verifica-se que a Apelante impugnou o mérito processual, nos termos da contestação de id 2357968 (fls. 40/47) e id 2357969 (fls. 01), pugnando pela improcedência da pretensão deduzida na demanda, do que decorre a existência de interesse de agir das Apeladas.

Sendo assim, não merece prosperar a alegação de falta de interesse de agir.

A Apelante sustenta, ainda, a impossibilidade de reservar, por depósito judicial, de cota parte de suposto beneficiário, com base nos seguintes argumentos: o suposto beneficiário não integrou a lide, não houve comprovação nos autos de sua existência e tal medida penalizaria financeiramente a Apelante.

No caso vertente, verifica-se que consta do documento de id 2357968 (fls. 20) que a falecida teria deixado 05 (cinco) filhos.

Entretanto, as Apeladas sustentam que a falecida teve apenas 04 (quatro) filhos, tendo um deles falecido (id 2357964), e que tal referência a “05 (cinco) filhos” configurou “erro material” do retromencionado documento, de modo que a certidão de óbito carece de retificação.

Diante disso, a MMº. Juíza de Direito
a quo
decidiu que eventual inexistência de “um quinto filho”, em razão de alegado "erro material", está a depender da efetiva retificação da certidão de óbito, devendo, por conseguinte, esta quota parte permanecer depositada judicialmente, até que se implemente a correção do documento.

Em consequência, condenou a Apelante a pagar a cada uma das Apeladas 1/4 (um quarto) do valor da indenização pretendida, consistente no montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), ressalvando-se que em caso de ulterior comprovação de inexistência de “um quinto filho” (mediante retificação da certidão de óbito), o valor remanescente poderá ser redistribuído na proporção de 1/3 (um terço).

Sobre o tema, em que pesem as considerações tecidas pela Apelante, tenho que deve ser mantida a sentença neste ponto.

Conforme dito anteriormente, na certidão de óbito (id 2357968) consta que a falecida era solteira e teve 05 (cinco) filhos, sendo que apenas 03 (três) deles pleitearam a indenização nestes autos, tendo havido, ainda, a comprovação do falecimento de 01 (um) filho (id 2357964).

É cediço que a Lei Federal nº 6.194/1974 estabelece que o beneficiário do seguro obrigatório, em caso de morte, deve comprovar a sua qualidade de herdeiro para ter direito a indenização securitária.

Assim, tenho que a magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, já que havendo a informação de que a falecida teve 05 (cinco) filhos, sendo um deles falecido, e os outros 03 (três) figurando no polo ativo da presente ação, condenou a Apelante ao pagamento de 1/4 (um quarto) da indenização para cada uma das Apeladas, podendo o valor remanescente ser redistribuído entre elas em caso de ulterior comprovação da inexistência do suposto quinto filho.

Por ser bastante esclarecedora, colaciono trecho da r. sentença,
verbis
:

“Em tendo havido o óbito da genitora, verifico que as herdeiras requerentes tem direito à indenização, entrementes, na proporção de l/4 para cada urna, considerando:

a) Demonstrado que um dos filhos da extinta CELIA MARIA COELHO ALONO já se encontra falecido, não deixando descendentes, consoante se infere da certidão de óbito de DOUGLAS JOSÉ ALONO - óbito em 09/06/2003, aos dezesseis anos, o qual era solteiro;

b) Que eventual inexistência de um "quinto" filho, em razão de "erro material" está a depender da efetiva retificação da certidão de óbito, devendo, por conseguinte, esta quota parte permanecer depositada judicial, ate que se implemente as corrigidas.

Nestes termos, faz jus, as autoras, a 1⁄4 da indenização securitária, cada um no valor de R$ 3.375,00, sendo que uma delas deverá resultar depositada em Juízo, nos termos alhures já mencionado".

Portanto, observa-se que a decisão respeitou o
quantum
indenizatório para cada uma das Apeladas, reservando, com acerto, a cota-parte de eventual herdeiro beneficiário não integrante no polo ativo desta ação.

Assim, seguindo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deverá ser feito a quem postular, conforme sua cota-parte.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
).
MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO. NATUREZA DIVISÍVEL. DESMEMBRAMENTO EM PARTES. PAGAMENTO. COTA-PARTE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEGURADORA. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)
10. Afastadas tanto a solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório (
DPVAT
) quanto a indivisibilidade da obrigação, é admissível a cisão do valor para fins de pagamento da indenização.

11. Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro
DPVAT
deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte.(...).”

(STJ -
REsp n. 1.863.668/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/
acórdão
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.03.2021 – negritei e destaquei).

Com efeito, tenho que a r. sentença deve ser mantida incólume.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Por conseguinte, com supedâneo no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para 12% (doze por cento) sobre o mesmo valor da condenação.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RESERVA DE COTA PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a configuração do interesse de agir do autor deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização, ressalvada a hipótese em que a seguradora contesta o mérito do pedido, hipótese em que a resistência estará caracterizada e, assim, também, o interesse de autor da ação.

2
.
H
avendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deverá ser feito a quem postular, conforme sua cota-parte.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apeladas DIANA COELHO ALONÇO, JENIFER COELHO ALONÇO DE SOUZA E DAIANA COELHO ALONÇO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.